Tribunal: TJDFT
Processo: 0019442-05.2008.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0019442-05.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ISABEL LEITE DE MENDONCA ALBUQUERQUE, ISADELSON AMORIM SILVA, ISAMI RIBEIRO DA COSTA, ISIDORIO MACARIO DA CRUZ, ITA PIMENTEL ULHOA, IVANEIDE TELES BRITO, IVONE SILVA RODRIGUES, IZENILDES ANDRADE DOS SANTOS, JAILTON CORADO GUEDES, JAIR ROCHA DA SILVA, JANAINA PINTO BRAGA MEIRELES, JOAO DA SILVA LIMA SOBRINHO, JOAO MARTINS FERREIRA, JOAO TIAGO SARAIVA LEAL, JOAQUIM BRAZILINO DOS SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS FILHO, JOSE MARCOS CAVALCANTE DOS SANTOS, JOSE NILTON SOARES ALQUIMIM, JOSE WILTON DIAS, JOSEVAL RODRIGUES FONSECA, JOSIRLEY CORREIA MARTINS, JUNIA DIVINA SOUTO, JURAILDE MIGUEL SANTANA, JUREMA FAUSTINO DA SILVA, KATIA GASQUES SILVA, KEDMA MARIA RIBEIRO DIAS BRANDAO, KENIA CARVALHEDO FERREIRA DA ROCHA, KLAUS DE LACERDA BRAGA, LECI LOPES PACHECO, JURACY PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da habilitação requerida por TERESA DE JESUS ALVES RODRIGUES e TAWINY ALVES MARTINS (ID 78009500). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator